Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGENCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. A agência de turismo, quando efetua a venda de pacote de viagem, atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem e transporte aéreo, logo enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o,do CDD. Além disso, compõe a cadeia de consumo, junto aos seus fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, nos termos do art. 7o, c/c art. 14, do CDC.
3. Tratando-se de relação de consumo, em que é alegada falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
4. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), cabendo ao fornecedor o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
5. Ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada a falha no serviço, cabe à fornecedora reparar os danos suportados pelos consumidores.
6. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação evidenciada diante das particularidades do caso concreto, ou seja, aquisição de pacote de viagem internacional, onde o os requerentes foram surpreendidos com a inexistência de reserva no hotel de destino, bem como da falta de translado, porque esqueceu-se de alterar a data da viagem.
7. A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, não se mostra exacerbada ou desarrazoada a compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.